Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005024-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MONTEIRO PLA - CPF: 383.092.890-49 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – FATO INCONTROVERSO – MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE – VALOR DO ALUGUEL COBRADO NO MERCADO IMOBILIÁRIO – QUESTÃO APRECIADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – VALOR DESPROPORCIONAL – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Em vista de o atraso na entrega do imóvel adquirido na planta ser incontroverso e a questão ter sido apreciada por este Tribunal de Justiça, estando acobertada pela coisa julgada, é devido o valor da multa prevista contratualmente, correspondente ao aluguel cobrado no mercado imobiliário.

O montante da multa, referente aos meses de atraso, não pode ser revisado, porque, além de tal pretensão não ter sido submetida ao Juízo singular, o valor não se revela desproporcional e, muito menos, configura enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca desta Capital que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 00045290-49.2011.8.11.0041, que o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC/MT – ajuizou, em face da Recorrente, determinou que proceda ao pagamento da multa estipulada na nova redação do §2
o
da Cláusula Décima do Contrato firmado entre as partes, equivalente ao valor do aluguel cobrado no mercado imobiliário, arbitrado em R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), por mês, pelo período de 53 (cinquenta e três) meses de atraso na entrega do imóvel.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando a impossibilidade do pagamento de 53 (cinquenta e três) meses de multa, pois está em dissonância com o contrato e, até mesmo, com a decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública.

Sustenta que o Juízo deve limitar o valor das multas, para que não configure enriquecimento sem causa, já que as multas contratuais não podem ser interpretadas de forma abusiva e desproporcional à parte.

Aduz que a Agravada passou meses enrolando e arrumando empecilhos, para o recebimento das chaves, com o objetivo escuso de obter vantagem ilícita, em razão do suposto atraso.

Com essas razões, afirma que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo foram preenchidos e pugna pelo seu deferimento.

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 123825973, págs. 01/04).

A pessoa jurídica Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 124945697, págs. 01/12) que foi desprovido, à unanimidade, por este Colegiado (id. 136164195, págs. 01/04).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, requerendo o seu não provimento (id. 127010672, págs. 01/10).

A Agravante apresentou manifestação sobre a contraminuta do Recorrido, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, reforçou o pedido de provimento do Agravo de Instrumento (id. 124666683, págs. 01/14).

Vera Lúcia Monteio Pla e a pessoa jurídica opuseram Recursos de Embargos de Declaração (id. 136544154, pág. 01 e 137546664, págs. 01/05, respectivamente).

Ambos os Recursos foram rejeitados, à unanimidade (id. 160755178, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 183840673, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca desta Capital que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 00045290-49.2011.8.11.0041, determinou que proceda ao pagamento da multa estipulada na nova redação do §2
o
da Cláusula Décima do Contrato, firmado entre as partes, equivalente ao valor do aluguel cobrado no mercado imobiliário, arbitrado em R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), por mês, pelo período de 53 (cinquenta e três) meses de atraso na entrega do imóvel.
.

Colhe-se dos autos que Vera Lúcia Pla ingressou com o Procedimento de Liquidação de Sentença, em face da pessoa jurídica Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., salientando que adquiriu da Requerida, na planta, o apartamento 501, 5
o
andar, Bloco 5, do Condomínio Morada do Parque, em Cuiabá/MT.

Sustentou que a Cláusula Décima do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado entres as partes, previa a data de entrega para abril de 2011, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, portanto, o prazo máximo para entrega era o mês de outubro de 2011.

Informou que o prazo foi descumprido e o Judiciário, ao julgar a Ação Civil Pública n. 45290-49.2011.8.11.0041, modificou o parágrafo segundo da Cláusula Décima, fixando a indenização devida em 100% (cem por cento) do aluguel cobrado no mercado imobiliário.

Afirmou que o seu imóvel somente foi entregue em 01/04/2016 e com vícios e, por isso, tem direito ao recebimento de, no mínimo, 53 (cinquenta e três) meses de atraso, no valor de locação estimado entre R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais) a R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

O Magistrado singular prolatou decisão, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 511 do CPC,
JULGO PROCEDENTE a presente liquidação interposta por VERA LUCIA MONTEIRO PLA, para CONDENAR a INCORPORADORA CONCREMAX CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
, pagar a multa estipulada na nova redação do §2º da cláusula décima do contrato, equivalente
ao valor do aluguel cobrado no mercado imobiliário, que arbitro em R$ 1.650,00 (hum mil seiscentos e cinquenta reais por mês), pelo período de 53 meses de atraso na entrega do imóvel
, acrescido
de correção monetária, juros e multa de 2% ao mês, conforme estabelecido na cláusula sétima, alíneas “b” e “c” do contrato de compra e venda.
(Sic).

Contra essa decisão, a empresa Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando os autos, verifico a Cláusula Décima, do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária para Entrega Futura, assim estabelecia:

O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC/MT – ajuizou a Ação Civil Pública n. 45290-49.2011.8.11.0041, contra a empresa Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., visando à revisão de algumas cláusulas do contrato, relativo ao Condomínio Morada do Parque que foi julgada procedente, nos seguintes termos:

1.
Declarar a nulidade das seguintes cláusulas contratuais:

- parágrafo primeiro, da cláusula terceira, que impõe ao consumidor a obrigação de ciência de informações contidas em anúncios e outros documentos referentes ao empreendimento que não foram especificados no contrato;

- parágrafo sexto, alínea “a”, da cláusula sétima, que estabelece a cobrança pela requerida no percentual de 8% (oito por cento), como custos administrativos e despesas de venda, no caso de rescisão contratual, uma vez que tais custos já estão incluídos na retenção de 20% (vinte por cento) do valor do imóvel, previsto na mesma cláusula, parágrafo sétimo;

- parágrafo quarto, da cláusula da cláusula décima, que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de tolerância de entrega da obra de cento e oitenta dias (180 dias);

- parágrafo primeiro, da cláusula décima sexta, que permite a cobrança do percentual de 3% (três por cento) do preço total do imóvel, nos casos de cessão do contrato;

- parágrafo sexto, da cláusula décima nona, que obriga o consumidor a outorgar à requerida uma procuração pública, visando rescindir o contrato e transferir direitos relativos ao mesmo a terceiros;

- parágrafo quarto, da cláusula vigésima primeira, que estabelece que os compradores das unidades imobiliárias da requerida se constituam procuradores um dos outros, para fins de receber citações, intimações e interpelações de qualquer procedimento;

- cláusula vigésima terceira, que estabelece que o comprador da unidade imobiliária, declara ter conhecimento e aceitar todos os termos da Convenção do Condomínio, sem participar da sua constituição;

- cláusula vigésima sexta, que estabelece que o consumidor está ciente do regimento interno do Condomínio, formalizando a adesão, e aceitando todos os seus termos e condições.

2. Alterar a redação das seguintes cláusulas contratuais:

- parágrafo segundo, da cláusula décima, para constar:

(...),
“uma multa correspondente ao valor mensal integral do aluguel cobrado no mercado imobiliário local,
(...)”;

- parágrafo sétimo, da cláusula sétima, para consta:

“Concordam as partes que no caso de rescisão contratual, será devolvido ao(a) COMPRADOR(a) a importância equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor pago à Incorporadora, em uma única parcela, no prazo de trinta (30) dias, contados da data da rescisão.”

3. Determinar à requerida a obrigação de fazer, consistente em:

- Publicação em editais contendo o dispositivo desta sentença, no mínimo em três (03) meios de comunicação de grande circulação da Capital, pelo período de sete (07) dias consecutivos, visando informar os consumidores lesados e interessados em geral sobre a readequação do contrato de compra e venda, nos termos desta decisão.

4. Revogar todas as procurações outorgadas pelos consumidores à requerida, outorgadas por estes visando rescindir o contrato e transferir direitos relativos aos mesmos a terceiros.

5. Condenar a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores recebidos indevidamente pelos consumidores/adquirentes das unidades imobiliárias, nos termos das ilegalidades examinadas nessa decisão.

6. Fixar multa diária no caso de não cumprimento da obrigação o valor de R$2.000,00 (Dois mil reais), revertido em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Lei nº 7.170/99). (Destaquei).

Interposto o Recurso Inominado, pela empresa Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., a Turma Recursal Única proveu-o parcialmente. Veja-se:

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (Sic).

Vê-se, portanto, que a modificação do Parágrafo Segundo, da Cláusula Décima, estabelecendo que o valor da multa, pelo atraso, corresponderia a 100% (cem por cento) do aluguel cobrado no mercado imobiliário local, foi mantida em grau recursal e, em vista do trânsito em julgado, não há a possibilidade de rediscussão.

A redação do mencionado Parágrafo Único não deixa dúvidas de que a multa imposta pelo atraso superior a 06 (seis) meses, a contar da data prevista para entrega da obra, incide em todo o período de inadimplência,
in verbis
:

Nota-se que, diferentemente do sustentado pela Agravante, a multa, por força contratual, incide por mês de atraso. Logo, a tese de que não está em dissonância com o contrato e com a decisão, proferida na ACP, não merece acolhimento.

Da mesma forma, não prospera a pretensão de limitação temporal da multa e o seu valor máximo, porque, além de não ter sido submetida à apreciação do Juízo singular, o débito
não se revela desproporcional e, muito menos, configura enriquecimento ilícito.

Não há de desconsiderar que a cláusula, estipulando o pagamento da multa por atraso, era de conhecimento da Recorrente desde a assinatura do Contrato e não se revela abusiva, na medida que a Agravada deixou de receber o imóvel na data prevista contratualmente.

Enfatizo que esta Corte de Justiça já apreciou a questão e manteve a multa contratual.

No que tange à tese de
que a Agravada passou meses enrolando e arrumando empecilhos, para o recebimento das chaves, com o objetivo escuso de obter vantagem ilícita, em razão do suposto atraso, entendo não merecer acolhimento, porque tal questão está acobertada pelo manto da coisa julgada.

Por fim, saliento que a
Câmara Isolada de Direito Público e Coletivo é a competente para julgamento do presente Recurso, visto que a ação de base é um Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 45290-49.2011.811.0041, que o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC/MT – ajuizou, em face da Incorporadora Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento LTDA, visando à revisão do contrato firmado entre a ora Agravante e os consumidores adquirentes das unidades do empreendimento denominado “Condomínio Morada do Parque”.

Ao demais, o Cumprimento Individual da Sentença advém de uma ação civil pública, proposta em defesa de direito coletivo e na proteção do direito do consumidor.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024